Tribunal: TJDFT
Processo: 0751768-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751768-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON ROCHA LUNA DA COSTA AGRAVADO: TIM S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON ROCHA LUNA DA COSTA contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0714065-86.2020.8.07.0001 (Produção Antecipada da Prova), movido em desfavor da TIM S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência cujo objeto era a disponibilização dos dados cadastrais de titulares das linhas telefônicas que direcionaram chamadas ao autor (ID 77174643, origem). Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a prolação de sentença nos autos de origem (Processo no 0714065-86.2020.8.07.0001), tendo havido, inclusive, a interposição de recurso em desafio ao aludido pronunciamento judicial (ID 83780021). É o relatório. Decido. O exame da controvérsia mediante a prolação de sentença com resolução de mérito supera a discussão travada em sede de tutela provisória de urgência – objeto do agravo de instrumento –, obstando a apreciação desta insurgência recursal. Nesse mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, tenho como PREJUDICADO o exame do presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator